Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-83.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000137-83.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSICA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS NO PATAMAR MÍNIMO ARBITRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Jessica dos Santos Carvalho em desfavor de NU Financeira S/A, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8005639-06.2025.8.05.0248, proferida que reduziu as custas ao seu patamar mínimo.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa física, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir
Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade da justiça é devido àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção
juris tantum
de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural, admitindo, todavia, que o magistrado indefira o pedido quando presentes elementos que infirmem a alegação.
No caso, os documentos juntados pela parte agravante indicam possuir meios de arcar com as custas processuais com desconto e de forma parcelada, não se verificando os pressupostos legais para a concessão do benefício
.

IV. Dispositivo e tese
Diante do exposto,
nega-se provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão que indeferiu.

Tese:
A presunção de insuficiência econômica da pessoa física para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira para suportar as despesas do processo.

Legislação citada:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJEN 21/02/2025; TJ-BA, AI n. 8052575-28.2023.8.05.0000, rel. Desa. Cíntia Maria Pina Resende, j. 22/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.